Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008016-11.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Agravada: Geni Maria Jesus de Souza
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Daycoval S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Geni Maria Jesus de Souza, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado firmado entre as partes, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, restou devidamente comprovado a legalidade do contrato firmado entre as partes, devendo prevalecer o pacta sunt servanda. Segue sustentando, não ser possível a aplicação de astreinte na espécie, tendo em vista a não concessão de prazo para o cumprimento da r. decisão, contrariando o quanto disposto nos arts. 537, §1o e 814, parágrafo único, ambos do CPC. Firme no seu propósito, alega que a multa diária é descabida por ser desproporcional com o valor da própria obrigação contratual. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra, no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 01 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator